Tribunal: TJES
Processo: 0014413-31.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014413-31.2011.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA SOUZA SANTOS

APELADO: HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A e outros (2)

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014413-31.2011.8.08.0035

APELANTE:
ADRIANA SOUZA SANTOS

APELADO:
HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. ALEGADA FALHA DIAGNÓSTICA EM PACIENTE PEDIÁTRICO. AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. PREVALÊNCIA DA PROVA PERICIAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adriana Souza Santos contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada em face de Hospital Praia da Costa S/A, Heloisa Helena Gonçalves e PSPED Pronto Socorro Pediatria Ltda. A autora alegou falha no atendimento médico prestado a seu filho menor, sustentando erro de diagnóstico no pronto atendimento que teria contribuído para o agravamento do quadro clínico e culminado em posterior intervenção cirúrgica de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha, omissão ou erro de diagnóstico no atendimento médico-hospitalar prestado ao filho menor da autora; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil dos réus, especialmente a culpa profissional e o nexo causal aptos a justificar a indenização por danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial judicial conclui pela inexistência de negligência, imprudência ou imperícia no atendimento prestado ao menor, atestando a adequação da conduta médica adotada.

O laudo pericial apresenta coerência técnica, rigor científico e compatibilidade com os prontuários médicos, inexistindo elementos probatórios capazes de infirmar suas conclusões.

O quadro clínico apresentado no primeiro atendimento não indicava internação imediata nem realização obrigatória de exames complementares, diante do bom estado geral da criança e da compatibilidade dos sintomas com o diagnóstico de amigdalite aguda e possível adenite mesentérica.

A evolução clínica posterior não decorre de erro diagnóstico inicial, mas de condição de difícil definição diagnóstica, circunstância confirmada pelos exames e procedimentos realizados em hospital diverso.

O atendimento prestado pelo Hospital Praia da Costa observou as normas e recomendações médicas aplicáveis, não havendo evidências de falhas na assistência oferecida.

A não realização de exames complementares no primeiro atendimento não ocasionou complicações clínicas ao paciente, inexistindo nexo causal entre a conduta médica e os danos alegados.

A cirurgia exploratória realizada posteriormente não identificou alterações patológicas que justificassem sua realização, circunstância que reforça a inexistência de erro diagnóstico imputável aos apelados.

As alegações da autora não se sobrepõem à prova técnica produzida, especialmente porque não houve demonstração de desconformidade da conduta médica com os padrões científicos exigidos à época dos fatos.

A responsabilidade civil por erro médico exige comprovação da conduta culposa e do nexo causal entre a atuação profissional e o dano experimentado, ônus probatório do qual a autora não se desincumbiu.

A obrigação médica possui natureza de meio, não se confundindo com garantia de resultado ou de diagnóstico infalível, inexistindo ato ilícito quando observados os protocolos técnicos adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova pericial técnica prevalece quando elaborada de forma consistente e não infirmada por outros elementos probatórios relevantes.

A caracterização do erro médico exige demonstração inequívoca de negligência, imprudência ou imperícia, bem como do nexo causal entre a conduta profissional e o dano alegado.

A não realização de exames complementares ou internação imediata não configura falha médica quando o quadro clínico apresentado não indica tais medidas segundo os protocolos assistenciais aplicáveis.

A evolução desfavorável do paciente, por si só, não caracteriza responsabilidade civil médica quando ausentes conduta culposa e nexo causal.

A atividade médica constitui obrigação de meio, não impondo ao profissional dever de resultado nem responsabilidade pela ausência de diagnóstico infalível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 373, I, 479, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0014000-52.2019.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível; TJSC, Apelação nº 5016153-67.2020.8.24.0005, Rel. Des. Sandro José Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 18.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0014413-31.2011.8.08.0035

APELANTE:
ADRIANA SOUZA SANTOS

APELADO:
HOSPITAL PRAIA DA COSTA S/A E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso de apelação cível interposto, haja vista o preenchimento dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, trata-se na origem de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Adriana Souza Santos em desfavor de Hospital Praia da Costa S/A, Heloisa Helena Gonçalves e PSPED Pronto Socorro Pediatria Ltda, por causa de alegada falha no atendimento médico-hospitalar prestado ao seu filho menor, Enzo Souza Agostinho Alves, objetivando a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de suposta falha de diagnóstico no pronto atendimento.

A perícia médica realizada em juízo, constante às Págs.

333/359,
consignou que não há evidência que tenha ocorrido negligência, imprudência ou imperícia, no atendimento médico realizado na criança.

Em sentença (ID 20062895) o d. Juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de que as provas coligidas ao caderno processual, notadamente o laudo pericial oficial, demonstraram a correção do tratamento ortopédico dispensado e a total ausência de nexo de causalidade ou de conduta culposa por parte dos profissionais que assistiram o menor.

Irresignada, a apelante apresentou o presente recurso de apelação alegando (ID 20062897), em suma, que o erro de diagnóstico inicial foi crucial para o agravamento da lesão de seu filho, ensejando intervenção cirúrgica invasiva posterior que poderia ter sido evitada caso tivessem sido adotados os cuidados devidos no primeiro atendimento médico. Sustenta o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva da instituição hospitalar e subjetiva da médica assistente.

Em contrarrazões apresentadas ao ID 20062901, o hospital apelado argumenta que prestou toda a assistência médica necessária ao menor, em estrita observância aos protocolos de urgência, ressaltando que o laudo técnico pericial demonstrou que não houve erro de diagnóstico ou de conduta de seus prepostos, impondo-se a confirmação integral do decisum combatido.

Cinge-se a controvérsia em determinar se houve falha, omissão ou erro de diagnóstico no pronto atendimento médico dispensado ao filho menor da apelante nas dependências do hospital apelado, bem como se restaram preenchidos os pressupostos configuradores da responsabilidade civil das rés e o dever de indenizar.

No caso sub examine, a análise minuciosa do acervo probatório revela que a pretensão recursal da apelante destoa frontalmente da realidade fática documentada nos autos. A controvérsia restou solucionada de forma exauriente por meio da prova pericial técnica, elaborada por perito oficial equidistante dos interesses das partes, cujo laudo rechaçou integralmente as alegações de desídia.

Antes de adentrar na análise detida das respostas técnicas, cumpre registrar premissa de extrema relevância processual: sabidamente, por força do princípio do livre convencimento motivado e nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, cabendo-lhe valorar livremente o conjunto probatório e, inclusive, afastar as conclusões do expert caso existam nos autos outros elementos de convicção robustos que as infirmem.

Todavia, no caso concreto, a prova técnica oficial revela-se extremamente segura, precisa, dotada de inegável rigor científico e em perfeita consonância com os prontuários de atendimento acostados ao processo. Não há nos autos nenhum elemento capaz de enfraquecer ou relativizar a conclusão do perito do Juízo, razão pela qual suas respostas merecem prestígio.

Alinhado a essa orientação, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo perfilha do entendimento de que o laudo oficial técnico deve ser plenamente valorado pelo julgador, só podendo ser desconsiderado na hipótese de robusto arcabouço probatório em sentido oposto, conforme expressamente assentado em julgado da lavra desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os casos de responsabilidade civil do Estado decorrentes de erros médicos, em regra, se inserem nas hipóteses de condutas omissivas do ente público e, logo, pressupõem a demonstração da conduta culposa da equipe médica vinculada à rede pública de saúde. 2 . A prova técnica foi devidamente valorada com base no princípio da persuasão racional e apenas poderia ser desconsiderada se houvessem elementos capazes de infirmá-la, o que não acontece nestes autos, haja vista que o arcabouço probatório demonstra que não houve erro médico. 3. A ausência de comportamento culposo dos apelados afasta a responsabilidade civil e o pleito indenizatório dos apelantes. 4 . Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014000-52.2019 .8.08.0030, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

Para uma exata compreensão da dinâmica fática e do padrão técnico de atendimento, faz-se mister perscrutar detidamente os meandros da prova técnica produzida nos autos, a qual destrinchou com rigor as condutas clínicas investigadas.

Inicialmente, com o escopo de avaliar se o quadro clínico do menor apresentou alguma piora imediata ou se a conduta inicial da equipe do Pronto Socorro Pediátrico do Hospital Praia da Costa interferiu negativamente em sua saúde, o perito judicial respondeu aos questionamentos formulados pela Autora nos seguintes termos:

"Quesito nº 11 da Autora (Apelante): Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença, após o atendimento no Pronto Socorro Pediátrico do Hospital Praia da Costa?

Resposta: Não. Persistiu apenas o relato da mãe de que o seu filho Enzo Souza Agostinho Alves queixava-se do aumento das dores abdominais e dos vômitos. Ao final, durante a internação no Hospital Vila Velha, a criança submeteu-se a inúmeros exames complementares que não levaram a uma adequada conclusão diagnóstica, inclusive tendo sido realizada a cirurgia de Laparotomia que, também, não apresentou alterações que justificassem a realização da referida cirurgia, embora tenha ocorrido a retirada do apêndice cecal. Verificamos no prontuário hospitalar do Hospital Vila Velha, que não há registro de quadro febril significativo durante a internação da criança Enzo (fls.60 a 65)."

Nota-se da resposta acima que a evolução do paciente não decorreu de um erro primário, mas sim de uma condição de difícil diagnóstico que persistiu inclusive no nosocômio subsequente (Hospital Vila Velha), onde exames múltiplos foram incapazes de apontar um diagnóstico preciso, culminando em cirurgia exploratória (laparotomia) que sequer encontrou alterações patológicas que a justificassem.

Prosseguindo na análise das condutas cabíveis diante dos sintomas de dor abdominal e vômitos, o perito esclareceu se o protocolo padrão exigiria a internação imediata do menor no primeiro momento:

"Quesito nº 12 da Autora (Apelante): O quadro de dor abdominal, vômito, apresentado há mais de 02 (dois) dias, deveria ser objeto de internação e realização de exames complementares?

Resposta: No caso sob análise, não havia indicação de internação imediata, haja vista que a criança, conforme descrição no prontuário de fls. 130, apresentava-se em bom estado geral: Hidratado, eupneico, corado, com discretas crepitações e com o diagnóstico de Amigdalite e Adenite mesentérica. A criança poderia permanecer em observação no Pronto Socorro do Hospital."

Por meio desta resposta, o técnico do Juízo esclarece que o bom estado geral do menor (hidratado, corado e respirando normalmente) autorizava plenamente o seu manejo em regime de observação no pronto-socorro, afastando a tese de que a não internação imediata configurou negligência.

Ato contínuo, ao ser indagado sobre a correção global dos procedimentos adotados no atendimento posterior havido no Hospital Vila Velha e a adequação do socorro prestado no Hospital Praia da Costa, o perito ratificou a lisura das condutas profissionais:

"Quesito nº 15 da Autora (Apelante): Do ponto de vista médico, o procedimento adotado no Hospital Vila Velha foi correto?

Resposta: Sim, o procedimento adotado no Hospital Vila Velha foi correto, de acordo com as normas e recomendações médicas."

"Quesito nº 20 da Autora (Apelante): O atendimento pediátrico dispensado no Pronto Socorro do Hospital Praia da Costa foi adequado ao quadro apresentado pelo paciente objeto dessa perícia?

Resposta: Sim, não há evidências de falhas no procedimento médico realizado no relatado atendimento."

Com efeito, obsrva-se que ambos os estabelecimentos atuaram em estrito cumprimento às normas e recomendações da boa prática médica, derruindo a narrativa de desídia ou imperícia no tratamento dispensado ao menor Enzo.

Reforçando esse panorama de acerto técnico, o perito esmiuçou os prontuários de atendimento ao responder às perguntas formuladas pelo réu Hospital Praia da Costa S/A, atestando a correção do diagnóstico de amigdalite e a ausência de patologias graves ocultadas:

"Quesito nº 01 do Hospital Praia da Costa S/A (Réu): De acordo com os prontuários do paciente, informe o Sr. Perito se o atendimento foi adequado para o quadro que o mesmo se encontrava naquele momento?

Resposta: No prontuário de pronto atendimento realizado na criança Enzo Souza Agostinho Alves existem anotações feitas pela médica pediatra que a atendeu - Dra. Heloisa Helena Gonçalves - que confirmam a anamnese, o exame físico e a conclusão diagnóstica do quadro clínico apresentado pela criança - CID 10 J 03 - Amigdalite aguda e possível adenite mesentérica. Este relato é compatível com o atendimento de pronto atendimento que a criança necessitava naquele momento."

"Quesito nº 06 do Hospital Praia da Costa S/A (Réu): Queira o Sr. Perito informar se o paciente tinha apendicite? Intussuscepção? Ascite por dengue? Adenite mesentérica? Obstrução intestinal por bridas congênitas ou divertículo de Meckel?

Resposta: Não. O paciente não apresentou quadro clínico de apendicite nem de intussuscepção."

As respostas acima delineadas demonstram que o diagnóstico de amigdalite aguda e a suspeita de adenite mesentérica guardavam estrita correlação com os sintomas apresentados por Enzo, revelando-se inverídica a alegação de que o menor sofria de apendicite ou intussuscepção negligenciada pelos réus.

Por fim, no que tange especificamente à atuação individual da médica corré Dra. Heloísa Helena Gonçalves e à necessidade de exames complementares logo no primeiro atendimento, o perito fulminou qualquer alegação de nexo de causalidade entre a conduta médica e eventuais complicações:

"Quesito nº 06 da Ré Heloísa Helena Gonçalves: Em relação a tudo descrito e comprovado em prontuário o Sr. Perito visualiza alguma complicação clínica para a criança em não ter sido indicado exames no primeiro atendimento?

Resposta: No verificamos complicações relacionadas à não indicação da realização de exames complementares no primeiro atendimento."

Do exame concatenado dessas respostas, resta evidente que a conduta clínica inicial foi irrepreensível. A não realização de exames laboratoriais ou de imagem no primeiro atendimento não gerou qualquer complicação à saúde da criança, revelando-se uma opção médica plenamente justificada pelo bom estado geral que o paciente ostentava no momento.

A imersão nas especificidades do caso concreto revela que o menor foi adequadamente assistido, tendo a profissional médica responsável efetuado anamnese completa e correlacionado os sintomas (dor abdominal e vômitos) com o diagnóstico de amigdalite aguda e adenite mesentérica, quadro este que é classicamente associado a dores abdominais em pacientes pediátricos devido à inflamação dos linfonodos abdominais após infecções de vias aéreas superiores.

A conduta médica de não determinar exames invasivos imediatos ou internação compulsória revelou-se pautada no bom estado clínico geral documentado, não configurando negligência médica. A evolução que culminou na realização de uma laparotomia exploradora no Hospital Vila Velha (da qual decorreu a retirada preventiva do apêndice) não decorreu de negligência anterior, mas de decisão médica subsequente e autônoma, cuja própria cirurgia, segundo o perito, "não apresentou alterações que justificassem a realização da referida cirurgia".

Não bastasse a robustez documental, cumpre registrar circunstância processual relevante: a parte autora não compareceu à perícia médica presencial agendada. Segundo pontuou expressamente o perito judicial em seu expediente técnico, o menor e sua representante legal não compareceram ao ato pericial sob a alegação de indisponibilidade de meios e dificuldades de locomoção.

Essa ausência de comparecimento obrigou a realização da prova de forma eminentemente retrospectiva e indireta, amparada exclusivamente nos prontuários médicos e exames carreados aos autos. Malgrado o impedimento da avaliação clínica direta, os dados objetivos constantes dos relatórios de pronto atendimento mostraram-se exaustivos e suficientes para embasar a peremptória conclusão técnica pela correção dos procedimentos das requeridas.

Nesse prisma, as declarações unilaterais e as alegações recursais tecidas pela recorrente não possuem o condão de infirmar as conclusões do especialista técnico habilitado pelo Juízo. A caracterização do erro médico exige prova inequívoca da desconformidade do procedimento adotado com os padrões científicos exigidos pela medicina à época dos fatos, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu, teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consonante a esse entendimento, a jurisprudência contemporânea dos Tribunais pátrios consolidou-se no sentido de exigir demonstração técnica incontestável do erro médico e do nexo de causalidade direto com os agravos experimentados pela vítima, rechaçando pretensões amparadas em mera insatisfação subjetiva com a evolução clínica ou com intercorrências biológicas naturais do tratamento, nos termos do seguinte paradigma:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO . AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por erro médico. O autor, mecânico residente em Camboriú-SC, sofreu acidente de motocicleta, foi atendido pelo SUS no Hospital Ruth Cardoso e submetido a tratamento médico. Alega que erros na condução do tratamento resultaram em sequelas permanentes no braço esquerdo, impedindo-o de trabalhar e reduzindo sua renda. Pleiteia indenização por danos materiais, morais e estéticos, além de pensão vitalícia . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento; (ii) definir se houve erro médico no tratamento do autor que configure responsabilidade civil do Estado; e (iii) estabelecer se há comprovação do nexo causal entre a conduta médica e as sequelas alegadas. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Pelo princípio da persuasão racional, estabelecido nos artigos 370 e 371 do CPC, não hay necessidade de realização de audiência instrutória, quando a prova documental se mostra suficiente ao deslinde da causa. 4. A responsabilidade civil do Estado é reconhecida com base na teoria da responsabilidade objetiva, aplicável também a casos omissivos se a natureza da omissão for relacionada a dever específico, conforme art . 37, § 6º da CF/88 e art. 927 do CC/2002. 5. Omissão específica estatal do dever legal de prover as condições indispensáveis ao pleno exercício do direito fundamental à saúde . 6. Hipótese em que o laudo pericial conclui que não houve falha no atendimento prestado ao autor, evidenciando que as complicações decorrem da gravidade das lesões preexistentes e do novo acidente. 7. A jurisprudência pacífica do TJSC e do STJ exige prova inequívoca do erro médico e do nexo causal entre o atendimento e o dano alegado, ônus do qual o autor não se desincumbiu . 8. Diante da ausência de comprovação de erro na conduta médica e do nexo causal entre o atendimento prestado e as sequelas, inexiste fundamento para o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A responsabilidade civil do Estado por erro médico exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, não bastando a insatisfação com o resultado do tratamento. 2) Em casos de omissão específica, é necessário comprovar que o Estado descumpriu dever legal de impedir o dano e que essa omissão foi a causa direta do prejuízo alegado. 3) Não havendo comprovação de erro médico ou de nexo causal entre o atendimento e as sequelas, inexiste dever de indenizar." (TJ-SC - Apelação: 50161536720208240005, Relator: Sandro Jose Neis, Data de Julgamento: 18/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público)

Por fim, impõe-se balizar a presente decisão sob as lentes do artigo 196 da Constituição Federal. O referido preceito constitucional erige a saúde a direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Contudo, a garantia do direito à saúde insculpida no texto constitucional não pode ser interpretada de modo a transmudar a atividade médica, que é, por excelência, uma obrigação de meio e não de resultado, em uma modalidade de responsabilidade civil fundada no risco integral do ato cirúrgico ou na infalibilidade terapêutica. O artigo 196 da Carta Magna impõe o dever de prestação de uma assistência médica digna, técnica, prudente e sintonizada com os protocolos científicos validados.

Se o profissional médico e o nosocômio disponibilizaram ao paciente menor todos os recursos diagnósticos e terapêuticos recomendados pela literatura pediátrica contemporânea para aquele estágio inicial da lesão, as posteriores complicações de ordem biológica ou a necessidade de cirurgia exploratória não configuram ofensa ao direito constitucional à saúde, tampouco ensejam ato ilícito gerador de dever reparatório. Exigir do profissional de saúde o resultado absoluto de cura ou a infalibilidade do diagnóstico em fases iniciais desprovidas de sintomas típicos desbordaria dos contornos normativos da responsabilidade civil e da própria garantia social da saúde.

A ausência de nexo causal e de ato ilícito rompe qualquer possibilidade de imputação de responsabilidade civil aos apelados, revelando-se de rigor a manutenção do julgamento originário de improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. sentença recorrida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante em favor dos patronos das partes recorridas para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade da cobrança por força da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.